Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702520-64.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELLUS MARTINS DORTZBACHER APELADO: MARCO ANTONIO DE ANDRADE, ALIMARDAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME DESPACHO Apesar de o embargado, ora apelante, ter formulado pedido de gratuidade de justiça na contestação, não houve apreciação do pedido no primeiro grau. Em preliminar de apelação, o apelante formula novamente o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para comprovar a sua atual condição financeira para apreciação do benefício pleiteado, eis que apesar de ter juntado, na contestação, cópia da carteira de trabalho com registro de encerramento do último vínculo de emprego em 01/12/2014 (ID 35639339 – pág. 5), o alegado desemprego não o impediu de, em 16/03/2015, firmar contrato de promessa de compra e venda de imóvel (ID 35639340), o que indica a existência de renda. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator